Tribunal: TJDFT
Processo: 0024371-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA PUBLICADO. INDEFERIMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Publicado o acórdão paradigma, deixa de haver fundamento para a sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
II. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.824/SC, “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
III. As Bandeiras Tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica e por isso não podem ser dissociadas do preço praticado na operação final, base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
IV. Verificada sucumbência recíproca equivalente, cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
V. Apelações principal e adesiva conhecidas e desprovidas.